Tribunal: STJ
Processo: 0742433-06.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008423 - DF(2025/0293742-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADO
: SERGIO PAULO GROTTI - MS004412
AGRAVADO
: MULTIGRAIN COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: EDEGAR STECKER - DF009012
DIOGO BARUFI STECKER - DF036622
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. JUROS DE
MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MUDANÇA
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
AOS
PROCESSOS
PENDENTES
DE
JULGAMENTO.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em
que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi
submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Entendimento prolatado pelo Tribunal de origem, no sentido de que é
possível aplicar a conclusão do Tema n.
aos depósitos efetuados
677/STJ
anteriormente à prolação do respectivo acórdão, é consonante com o
entendimento desta Corte Superior.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 9eb6cbca-958a-48f0-940b-fcf7bb0ec195

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008423 - DF(2025/0293742-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADO
: SERGIO PAULO GROTTI - MS004412
AGRAVADO
: MULTIGRAIN COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: EDEGAR STECKER - DF009012
DIOGO BARUFI STECKER - DF036622
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. JUROS DE
MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MUDANÇA
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
AOS
PROCESSOS
PENDENTES
DE
JULGAMENTO.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em
que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi
submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Entendimento prolatado pelo Tribunal de origem, no sentido de que é
possível aplicar a conclusão do Tema n.
aos depósitos efetuados
677/STJ
anteriormente à prolação do respectivo acórdão, é consonante com o
entendimento desta Corte Superior.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por PRODUCAMPO INDÚSTRIA E
agravo interno
COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (e-
STJ, fls. 457-459), que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 463-474), a parte agravante sustenta, em síntese:
(i) a ocorrência de omissão relevante não enfrentada pelo Tribunal de origem, pois
os embargos de declaração apontaram, de modo específico, que a credora afirmou por duas
vezes que a execução estaria “totalmente garantida”, inclusive após o trânsito em julgado dos
embargos à execução, e a decisão monocrática afastou a negativa de prestação jurisdicional
como mero inconformismo, sem enfrentar tal ponto determinante.
(ii) que a decisão agravada desconsiderou a singularidade do caso, consistente na
garantia integral do débito por bloqueios judiciais anteriores e na reiterada manifestação da
própria credora de que a execução estaria totalmente garantida, o que justificaria o distinguishing
em relação aos precedentes aplicados.
Documento eletrônico VDA54774329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:42
Código de Controle do Documento: 4ebeca60-c76f-4c0c-9c47-94ce0f06d466

(iii) que a aplicação retroativa da tese revisada do
aos bloqueios
Tema 677/STJ
realizados em 2020 e 2021, diante de quadro já consolidado e reconhecido pela credora como de
garantia integral, viola a segurança jurídica e a proteção da confiança, devendo prevalecer, no
caso concreto, a orientação jurisprudencial vigente à época dos atos processuais.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
A decisão não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Extrai-se dos autos que, na origem, a agravante afirma que bloqueios via
SISBAJUD, ocorridos em 2020 e 2021, garantiram integralmente a execução, inclusive com
manifestações da exequente reconhecendo a garantia total, e que a posterior atualização com
base no
é indevida, por retroagir entendimento jurisprudencial. Pretende a
Tema 677/STJ
cassação da decisão que rejeitou sua impugnação, a extinção da execução após o levantamento
dos valores bloqueados e, subsidiariamente, a suspensão do processo até o trânsito em julgado
do repetitivo, além do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pela 4a Turma Cível,
negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, assentando
que, na execução, o depósito judicial ou a penhora de ativos financeiros não afasta, por si, a
responsabilidade do devedor pelos juros de mora e correção monetária previstos no título até a
efetiva disponibilização dos valores ao credor, devendo-se, na entrega, deduzir o saldo existente
na conta judicial (REsp 1.820.963, Tema 677). A decisão foi unânime (e-STJ, fls. 220-226).
Na fundamentação, registrou-se que, embora a penhora tenha ocorrido antes da
revisão do
os valores não foram liberados ao credor em razão dos embargos à
Tema 677/STJ,
execução, razão pela qual persiste a mora até a efetiva liberação por mandado de levantamento
ou transferência eletrônica, aplicando-se a tese vinculante. Concluiu-se, assim, pela incidência
de juros e atualização conforme o título até a entrega ao credor, com abatimento do saldo da
conta judicial.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação
jurisdicional, já que o acórdão não teria enfrentado omissões relevantes suscitadas nos embargos
de declaração necessárias ao prequestionamento e à solução da controvérsia sobre a aplicação
temporal do Tema 677/STJ.
(ii) arts. 14 e 927 do Código de Processo Civil, e
o, § 1o da Lei de Introdução às
art. 6
Normas do Direito Brasileiro, pois a satisfação integral do débito mediante bloqueios judiciais
pretéritos constituiu ato jurídico perfeito, de modo que a posterior revisão do tema
jurisprudencial não poderia atingir tal situação consolidada.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição de agravo.
Documento eletrônico VDA54774329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:42
Código de Controle do Documento: 4ebeca60-c76f-4c0c-9c47-94ce0f06d466

Ao analisar o recurso, esta Relatoria entendeu que, além de não se vislumbrar a
alegada negativa de prestação jurisdicional, no mérito, a decisão do STJ no Tema n. 677 alcança
depósitos judiciais realizados em momento anterior à sua revisão, e que "apesar de o depósito
efetuado pelo devedor ter precedido a definição do Tema n.
a consolidação do
677/STJ,
entendimento desta Corte Superior no precedente qualificado atinge a controvérsia, tendo em
" (e-STJ fls. 457-459).
vista que o feito ainda está pendente
Irresignada, a parte agravante interpõe o presente agravo interno, requerendo
o julgamento do presente agravo interno pelo órgão colegiado, para que seja reformada a decisão
monocrática e provido o recurso especial.
Da acurada análise do processo, constata-se que, não obstante a irresignação da
agravante, realmente, o seu agravo interno não tem como prosperar.
De início, não prospera a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido dirimiu a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à solução da lide,
inclusive quanto à aplicação do
a penhoras ocorridas antes do julgamento
Tema 677/STJ
. Dessa forma, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
definitivo da tese
controvérsia. Nestes termos:

“O valor decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o
devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no
título executivo. No caso, ainda que a penhora tenha ocorrido antes do
julgamento do Tema 677 STJ, o valor não foi liberado para o credor, ante
.
os embargos à execução opostos
(...)
Portanto, os juros de mora e a correção monetária previstos no título
executivo continuam a correr contra o devedor até a efetiva liberação da
quantia ao credor, mediante o recebimento do mandado de levantamento ou a
transferência eletrônica dos valores.” (fls. 224-226)

É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência
de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: EDcl no AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 2.114.250/MG,
RAUL
,
julgado
em

DJEN
de
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA

4/2/2025,

6/3/2025;
Relator Ministro
REsp n. 2.086.697/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt na Rcl n.
TURMA
24/2/2025,
5/3/2025;
45.542/SP,
Relator Ministro
, julgado em
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
DJEN de
e EDcl no AgInt nos EDcl nos
Relator
18/2/2025,
24/2/2025;
EREsp n. 1.859.857/PR,
Ministro
, julgado em
MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
25/2/2025,
DJEN de 12/3/2025.
No mérito, quanto a alegada violação aos arts. 14 e 927 do
e
o, § 1o da
CPC/15, art. 6
LINDB, o recurso discute se a decisão do STJ no Tema n. 677 alcança depósitos judiciais
realizados em momento anterior à sua revisão (
) ou se só é aplicável a penhoras que
16/12/2022
ocorreram posteriormente à aludida revisão.
Documento eletrônico VDA54774329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:42
Código de Controle do Documento: 4ebeca60-c76f-4c0c-9c47-94ce0f06d466

Sobre a questão, o eg. TJDFT afirmou ser possível aplicar a conclusão do Tema n.
aos depósitos efetuados anteriormente à prolação do respectivo acórdão, nestes termos:
677/STJ

“O valor decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o
devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no
título executivo. No caso, ainda que a penhora tenha ocorrido antes do
julgamento do Tema 677 STJ, o valor não foi liberado para o credor, ante os
embargos à execução opostos.
(...)
Portanto, os juros de mora e a correção monetária previstos no título
executivo continuam a correr contra o devedor até a efetiva liberação da
quantia ao credor, mediante o recebimento do mandado de levantamento ou a

transferência eletrônica dos valores.” (fls. 224-226)

A conclusão do Tribunal de origem deve ser mantida.
De fato, a Corte Especial rejeitou, expressamente, proposta de modulação de efeitos
do entendimento firmado no âmbito daquele colegiado, conforme consta da certidão de
julgamento:

Quanto à modulação dos efeitos, os Srs. Ministros João Otávio de Noronha,
Maria Thereza de Assis Moura e Benedito Gonçalves votaram com a Sra.
Ministra Relatora pela desnecessidade de modulação dos efeitos. Vencidos a
Sra. Ministra Laurita Vaz e os Srs. Ministros Herman Benjamin e Og
Fernandes que votavam pela modulação dos efeitos.

Assim, ainda que o depósito judicial para garantia do juízo tenha sido feito em época
na qual não havia eventual distinção acerca do encerramento da mora, a atual compreensão
alcançará os depósitos sobre os quais ainda não tenha havido eventual levantamento, tal como o
do caso.
Portanto, na hipótese em que o STJ não modula os efeitos do precedente qualificado,
aplica-se o entendimento de que "A jurisprudência atual aplica-se aos processos pendentes de
julgamento" (EDcl no AgRg no
Relatora Ministra
AREsp 566.586/SC,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
GALLOTTI
6/4/2017,
18/4/2017)
No mesmo sentido:
"DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE NESTA
CORTE. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ABONO ÚNICO. PRESTAÇÕES NA
INATIVIDADE.
(...)
6. A requerida modulação de efeitos não merece acolhimento, inexistindo
previsão legal para tal postulação no julgamento de recurso especial, ausente
a declaração de inconstitucionalidade de lei. Diante disso, neste feito, a
eventual mudança de jurisprudência na simples interpretação dos mesmos
dispositivos legais não limita a aplicação do novo entendimento a casos
futuros.
7. Verba honorária fixada em valor adequado para o trabalho desempenhado
pelos advogados da ré, vencedora na lide.
8. Agravo regimental improvido."
(AgRg no
Rel.
REsp 1343601/RS,
Ministro ANTÔNIO CARLOS
, QUARTA TURMA, DJe 24.10.2013).
FERREIRA

Documento eletrônico VDA54774329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:42
Código de Controle do Documento: 4ebeca60-c76f-4c0c-9c47-94ce0f06d466

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA A REJEIÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA - ACÓRDÃO DESPROVENDO O REGIMENTAL, MANTIDA A
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECERA DO AGRAVO DOS
EXECUTADOS PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
EXTREMO, A FIM DE PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTIVA INDIVIDUAL. INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES.
(...)
3. Cuidando-se de julgamento que apenas procede à interpretação da norma
vigente e não o estabelecimento de nova regra, aplica-se a recente orientação
a todos os processos pendentes, não sofrendo limitações face ao princípio da
irretroatividade ou tempus regit actum. Ademais, diante da inexistência de
autorização legal e da manifesta distinção entre as técnicas de julgamento de
ação direta de inconstitucionalidade e da atividade jurisdicional
constitucionalmente atribuída a este STJ, reputa-se descabida a modulação
de efeitos das decisões levadas a efeito pela Seção de Direito Privado, ainda
que em sede de recurso representativo da controvérsia.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no
Rel.
,
AREsp 86353/PR,
Ministro MARCO BUZZI
QUARTA TURMA, DJe 2.6.2014)

No caso, apesar de o depósito efetuado pelo devedor ter precedido a definição do
Tema n.
a consolidação do entendimento desta Corte Superior no precedente
677/STJ,
qualificado atinge a controvérsia, tendo em vista que o feito ainda está pendente.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:42
Código de Controle do Documento: 4ebeca60-c76f-4c0c-9c47-94ce0f06d466

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.008.423 / DF
Número Registro: 2025/0293742-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07116244020178070001 07424330620238070000 7116244020178070001 7424330620238070000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADO
: SERGIO PAULO GROTTI - MS004412
AGRAVADO
: MULTIGRAIN COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : EDEGAR STECKER - DF009012
DIOGO BARUFI STECKER - DF036622
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADO
: SERGIO PAULO GROTTI - MS004412
AGRAVADO
: MULTIGRAIN COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : EDEGAR STECKER - DF009012
DIOGO BARUFI STECKER - DF036622
TERMO
Documento eletrônico VDA55077968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:22
Código de Controle do Documento: c9bfaaa1-e63d-41f2-a832-877bf4685f8e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:22
Código de Controle do Documento: c9bfaaa1-e63d-41f2-a832-877bf4685f8e